Tribunal: STF
Processo: ARE 1324340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
 O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIDO. 1 - A questão centra-se na insatisfação da agravante pelo fato de o Juízo a quo ter rejeitado sua exceção de pré-executividade. 2 - De início, pontue-se que a dilação probatória é vedada em sede de exceção de pré-executividade, de maneira que o excipiente deve juntar à petição inicial todas as provas pré constituídas e que possam, em tese, comprovar suas alegações. 3 - Verifica-se que o juízo de origem expressamente refutou as alegações da ora agravante quanto às seguintes questões: decadência do crédito, nulidade da CDA, juros e multa, juntada do processo administrativo, exclusão do sócio e configuração da dissolução irregular. 4 - Em sede recursal, a parte repete a argumentação já expendida e pormenorizadamente analisada pelo órgão a quo por ocasião da rejeição da exceção de pré-executividade. 5 - Não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão recorrida, portanto, inviável sua reforma, uma vez que a orientação consolidada no âmbito deste E. TRF2 é no sentido de que só se legitima a reforma de decisão no bojo de agravo de instrumento caso eivada de ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na espécie, tendo em que vista que o juízo proferiu decisão consentânea com a doutrina e jurisprudência pátrias. Precedente deste E. TRF2: (AG 00069873520154020000, CLAUDIA NEIVA, TRF2 - 3ª TURMA ESPECIALIZADA). 6 – Agravo de Instrumento de VITORIA BRASIL EVENTOS EIRELI e outro não provido.”
    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II e XXXV, 37 da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que medida o acórdão recorrido teria violado o texto constitucional, limitando-se a discorrer genericamente sobre os princípios e normas suscitados na peça recursal, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe:
     “É inadmissível o recurso extraordinário quando [ ] a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2°, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO QUE NÃO SE APLICA AO CONSUMIDOR FINAL. ENTENDIMENTO CRISTALIZADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a imunidade prevista no art.155, § 2°, X, b, da Constituição Federal incide apenas nas operações interestaduais entre refinarias e distribuidoras, e não entre essas e o consumidor final. II Conforme a Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência da fundamentação não permite a exata compreensão da controvérsia. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 1210831-SP/AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Dje 28/02/2020 - grifo nosso)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18 - grifo nosso).
    Ademais, mesmo que ultrapassado tal óbice, verifica-se, quanto à alegação de ofensa aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou os fatos e as provas dos autos em sentido contrário àquele desejado pela parte agravante, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o exame da controvérsia na via estreita do recurso extraordinário. Incidência dos enunciados da Súmulas nº 279 e 636 da Corte.
    “Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE nº 1.162.883/SP-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI 8.987/95. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). ANÁLISE DA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 798.991/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/4/14).
    No que concerne a ofensa ao princípio do devido processo legal, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente